Tribunal: TJBA
Processo: 8034085-21.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas corpus nº 8034085-21.2024.8.05.0000– Comarca de Vitória da Conquista/BA Impetrante: Rodolfo Mascarenhas Leão Paciente: Matheus de Jesus Silva de Oliveira Advogado: Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA: 28.726) Impetrado: Juiz de Direito da 3° Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Processo de 1º Grau: 8007798-72.2024.8.05.0274 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006 E ART 16, §1º,. I, DA LEI 10.826/2003). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISIO QUE DESTACA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE, PORTEIRO DE ESCOLA, SUPOSTAMENTE ENCONTRADO COM DROGAS ADESIVADAS COM SÍMBOLO DE FACÇÃO CRIMINOSA E ARMA DE FOGO, ALÉM DOS APETRECHOS APREENDIDOS. ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA: 28.726), em favor de Matheus de Jesus Silva de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3° Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 19/03/2024, convertida em prisão preventiva em 20/03/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, §1º, inc. I, da Lei 10.826/2003. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 62547965), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, a ofensa ao princípio da homogeneidade, bem como a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 63209960) noticiam in verbis: “[...]O paciente foi preso na data de 19 de março de 2024 por suposta prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, conforme nota de culpa de ID 436281084 - fl 18. Verifica-se pelo Auto de Exibição e Apreensão que além da substância entorpecente foi apreendida arma de fogo com numeração de série suprimida (ID 436281084- fl. 14). A prisão do acusado foi convertida em Prisão Preventiva para garantia da ordem pública, nos termos da Decisão oral proferida em audiência de Custódia de ID nº 436473712 do Auto de Prisão em Flagrante de nº 8003938-63.2024.805.0274, (Link: https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/65a787e5-7f1d-4bf4-a894-25d8496009f3?vcpubtoken=7d8c93d1-60c2-4007-aee9-2c78a93de615 ). Aduza-se que foi protocolado o pedido de revogação de prisão sob nº 8007380-37.2024.805.0274 no qual foi proferida a Decisão in verbis: " Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva interposto por MATHEUS DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA através de seu advogado (ID 439282056). Sustenta, em suma, que inexistem motivos para a permanência da prisão preventiva. O Ministério Público, no ID 439883999, manifestou-se no sentido da manutenção da prisão preventiva. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que não houve alteração no quadro fático-jurídico a justificar a revogação da prisão preventiva decretada no ID 436473712. do Auto de Prisão em Flagrante nº 8003938-63.805.0274, estando ainda presentes os requisitos e hipóteses que autorizaram o aludido decreto prisional. Verifica-se pelo Auto de Exibição e Apreensão que além da substância entorpecente foi apreendida arma de fogo com numeração de série suprimida. As penas somadas do artigo 33 da Lei de Drogas e artigo 16 da lei 10826/03 chegam a 21 anos de reclusão, demonstrando a gravidade dos delitos pelo legislador ordinário. Ademais, constata-se que o fato se deu em uma Unidade Escolar do Município de Vitória da Conquista/BA, o que eleva mais ainda a gravidade da conduta apontada no APF, inclusive nos termos do disposto no artigo 40, inciso III da lei 11343/06. Dessa forma, indefiro o pedido de ID 439282056 e mantenho íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Intime-se e cumpra-se." A ação penal foi distribuída sob nº 8007798-72.2024.805.0274 no dia 17 de abril de 2024, tendo sido o acusado notificado no dia 22 de abril de 2024, conforme ID nº 441354383. Após sua regular notificação, foi apresentada resposta à acusação no dia 08 de maio de 2024, conforme ID nº 443640672 (em anexo). Foi recebida a Denúncia na data 20/05/2024 e designada audiência para o dia 16/07/2024 às 14:30 horas. (ID 445463609) [...] V - No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida. In casu, observa-se que a Magistrada a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo fato de o paciente ser porteiro da escola, tendo sido encontradas drogas (35 porções devidamente adesivadas com símbolos de facção) e arma de fogo em seu poder e próximo à escola, além da apreensão de apetrechos como sacos plásticos, aparelho celular, etiquetas adesivas para identificação com símbolo de facção criminosa, balança de precisão, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - Ainda, não merece guarida a aventada ofensa ao princípios da homogeneidade, eis que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. VIII - Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. IX- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, na sua extensão, denegação da ordem. X- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8034085-21.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA: 28.726), como paciente, Matheus de Jesus Silva de Oliveira, como Impetrado, o Juiz de Direito da 3° Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.